Tribunal: TJES
Processo: 5002343-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002343-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO COAIOTO

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO DO SOLDO. COISA JULGADA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência atual tem entendido que a conversão do pagamento de soldo para subsídio não fixa, por si só, a referência da indenização, determinado a liquidação de sentença para se apurar a efetiva base da contribuição associativa. Todavia, a sentença foi expressa a fixar o soldo como referência para pagamento, matéria já acobertada pela coisa julgada, não sendo admitido, portanto, qualquer discussão sobre o respectivo ponto na fase executiva;

2. De acordo com o art. 525, VII, do CPC, ao apresentar impugnação, o executado poderá alegar, dentre outras questões,
“
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença
”
, não havendo que se falar, portanto, em violação de coisa julgada, notadamente porque a própria sentença executada autorizou a dedução de eventuais indenizações já quitadas;

3. A Primeira Câmara, em procedimentos análogos, firmou entendimento, em consonância com o STJ, que autoriza a revisão da astreintes, inclusive, de ofício pelo magistrado, uma vez que não gera coisa julgada;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5002343-45.2024.8.08.0000

Agravante: Pedro Coaioto

Agravado: Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão (Id 7418733, pág. 13-17) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Cível de Nova Venécia que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo ao cumprimento de sentença promovido por Pedro Coaioto, declarando como descontados indevidamente o valor de R$ 37,80 (trinta e sete reais e oitenta centavos), entre os meses de maio de 2013 a agosto de 2013, fixando o soldo como base de cálculo do peculio-resgate, reconhecendo sua quitação, além de reduzir a multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condenando, por fim, o exequente ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que (a) a decisão violou a coisa julgada, tendo em vista que o magistrado reconheceu, em sede de cumprimento de sentença, a quitação do pecúlio resgate, embora tal fato não tenha sido suscitado na ação de conhecimento; (b) o reconhecimento de quitação em fase executiva afronta também a segurança jurídica; (c) o pecúlio deve incidir sobre o subsídio, tendo em vista que não mais é previsto o soldo como forma de pagamento desde a edição da Lei Complementar 420/2007; (d) analisando os contracheques, é possível constatar que as contribuições realizadas tiveram o subsídio como base de cálculo; (e) os precedentes mais atuais do TJES estabelecem o subsídio como base de cálculo do pecúlio resgate; (f) ainda que se admita o pagamento administrativo, seu valor foi apurado com base no soldo e não subsídio; (g) devem ser observado a harmonia e uniformização dos precedentes; (h) o magistrado, mediante fundamentação dissociada da realidade do processo, reduziu a multa diária em duas oportunidades, inicialmente de 15% do valor executado para R$ 10.000,00 e, posteriormente, para R$ 5.000,00; (i) ainda que autorizado ao magistrado revisar a multa, não pode fazê-lo a qualquer tempo e de qualquer forma, notadamente para alterar valores já consolidados; (j) os ônus sucumbenciais devem ser invertidos.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 7576283).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Na origem, o agravante promove o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0001948-10.2013.8.08.0038, em que o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a entidade associativa (a) “
a proceder a imediata exclusão do nome da parte autora de seu cadastro de associados e, via de consequência, se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da mesma, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais)
”; (b) “a devolução de todos os valores descontados na folha de pagamento da parte autora desde a data do ajuizamento da presente demanda, com atualização na forma do art. 1° F da Lei 9494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11960/2009, a ser apurado por cálculo aritmético”; (c) “
a pagar a parte autora
o benefício o pecúlio
resgate, no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) de
soldos
, nos ex
at
os termos do art. 39, Par
á
grafo único, do Decreto 2.9
78/
68, devendo-se
compensar
eventuais valores adiantados pela r
é
a t
i
tulo de pe
cú
lio, co
m
atualização na forma do art. 1 0 F da Le
i
9494/97, co
m
a redaç
ã
o que Ihe foi dada pela Lei 11960/2009, a ser apurado por cálculo aritmético
”; (d) a pagar honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

De plano, quanto à base de cálculo do pecúlio resgate, a jurisprudência atual tem entendido que a conversão do pagamento de soldo para subsídio não fixa, por si só, a referência da indenização, determinado a liquidação de sentença para se apurar a efetiva base da contribuição associativa.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COMPULSÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESGATE PECÚLIO SOBRE O SUBSÍDIO. CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DE CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES.. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE GETÚLIO DOS REIS E OUTROS. 1. Diante da inconstitucionalidade da contribuição associativa compulsória, os valores descontados do soldo, posteriormente convertido para subsídio, devem ser restituídos a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação do militar, observando o prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32; 2. Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior.
Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022), de modo que o pecúlio resgate, nos percentuais determinados pela magistrada de origem, deve ser apurado, em liquidação de sentença, conforme a base remuneratória sobre o qual incidiu
; 3. Conhecido e desprovido o recurso de Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo. Conhecido e parcialmente provido o recurso de Getúlio dos Reis e outro. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180157968, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022) – G.N.

Todavia, a sentença foi expressa a fixar o soldo como referência para pagamento, matéria já acobertada pela coisa julgada, não sendo admitido, portanto, qualquer discussão sobre o respectivo ponto na fase executiva.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA RECURSO DESPROVIDO.
1. Na fase se cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, até mesmo aquelas consideras de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada
. 2. O indeferimento do pedido de produção de prova pericial formulado na fase de cumprimento da sentença com a finalidade de demonstrar a existência de fato extintivo do direito alegado na inicial não caracteriza cerceamento do direito de defesa, pois é vedada a reapreciação das questões já decididas na fase de conhecimento. 3. Comprovado o descumprimento da sentença pela agravante, tendo em vista que após a reintegração do agravado na posse do imóvel objeto da ação ela alterou a cerca que o demarcava e a colocou aproximadamente um metro para dentro do lote pertencente ao agravado, é devida a fixação de astreintes como instrumento legal de coerção para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005445, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 19/08/2021) – G.N.

De toda sorte, restou demonstrado na origem que o agravante foi beneficiado pela indenização correspondente em 2011 (Id 34392564 dos autos de origem), evidenciando o soldo como base de contribuição, em conformidade com o determinado no título executivo.

Assim, de acordo com o art. 525, VII, do CPC, ao apresentar impugnação, o executado poderá alegar, dentre outras questões,
“
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença
”
, não havendo que se falar, no caso, em violação de coisa julgada, notadamente porque a própria sentença executada autorizou a dedução de eventuais indenizações já quitadas.

Por sua vez, quando a redução das astreintes, esta Câmara, em procedimentos análogos, firmou entendimento, em consonância com o STJ, que autoriza a revisão da astreintes, inclusive, de ofício pelo magistrado, uma vez que não gera coisa julgada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE. SOLDO. COISA JULGADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao julgar procedente a pretensão autoral, o magistrado condenou a requerida, ora agravada, dentre outras medidas, a
“[...]a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos[...]”.
2. Não havendo espaço na fase de cumprimento de sentença para interpretação do julgado com alteração da base de cálculo já preclusa, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
3. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

4. Identificado valor desproporcional das astreintes, correta a redução de ofício para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012703-10.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2023, Data da Publicação: 14/06/2023) – G.N.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE. SOLDO. COISA JULGADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao julgar procedente a pretensão autoral, o magistrado condenou a requerida, ora agravada, dentre outras medidas, a
“[...]a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos[...]”.
2. Não havendo espaço na fase de cumprimento de sentença para interpretação do julgado com alteração da base de cálculo já preclusa, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
3. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

4. Identificado valor desproporcional das astreintes, correta a redução de ofício para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais)
. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012703-10.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2023, Data da Publicação: 14/06/2023) – G.N.

Diante do exposto,
conheço do recurso
e a ele
nego

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 10.06.2024 a 14.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.